Tribunal: TJDFT
Processo: 0703708-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de apelação[1] interposta por Lucas Comércio de Alimentos Ltda. ME e Outros em face da sentença[2] que, lastreada no artigo 701, § 2o, do Código de Processo Civil, julgara procedente o pedido injuntivo aviado pelo apelado – Banco do Brasil S/A – e declarara constituído, de pleno direito, o título executivo judicial, na importância de R$ 100.587,73 (cem mil, quinhentos e oitenta e sete reais e setenta e três centavos). Como corolário dessa resolução, condenara os devedores ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85 § 2o do CPC. Inconformados com essa resolução, os réus apelaram almejando a cassação da sentença, ao argumento de que houvera nulidade de citação quanto à devedora principal, requestando a retomada do fluxo processual de molde a viabilizar a apresentação de defesa pelos demandados. Outrossim, ao apelar, formularam pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpuseram, consoante exige o artigo 1.007 do Novo Código de Processo Civil, fiados na postulação, sob o prisma de que não têm condições de arcar com custas e honorários advocatícios ante as dificuldades financeiras que hodiernamente os afligem. A gratuidade de justiça postulada pelos apelantes fora indeferida no grau recursal, tendo eles interposto agravo interno em face do decidido. O recurso fora desprovido, e, na sequência, fora assinalado o prazo de 5 (cinco) dias para que realizassem o preparo, sob pena de deserção. Os apelantes, acorrendo aos autos, postularam a reconsideração desse derradeiro provimento, não realizando o preparo. O apelado, devidamente intimado, contrariara o apelo, requerendo a confirmação da sentença impugnada[3]. É o relatório. Decido. Cuida-se de apelação interposta por Lucas Comércio de Alimentos Ltda. ME e Outros em face da sentença que, lastreada no artigo 701, § 2o, do Código de Processo Civil, julgara procedente o pedido injuntivo aviado pelo apelado – Banco do Brasil S/A – e declara constituído, de pleno direito, o título executivo judicial, na importância de R$ 100.587,73 (cem mil, quinhentos e oitenta e sete reais e setenta e três centavos). Como corolário dessa resolução, condenara os devedores ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85 § 2o do CPC. Conquanto cabível, tempestivo, manejado por parte legitimada que possui interesse recursal, subscrito por advogados regularmente constituídos[4] e corretamente processado, o apelo não supre todos os pressupostos objetivos de recorribilidade que lhe são próprios, não podendo, pois, ser conhecido. Consoante emerge irreversível do cotejo dos autos, os apelantes deixaram de preparar o apelo que interpuseram, uma vez que requereram a concessão dos benefícios da justiça gratuita, pelo que lhes fora oportunizado o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecerem os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira e da ausência de lastro para suportarem os emolumentos processuais, processuais, de forma a ser aferido se poderiam, ou não, serem agraciados legitimamente com o benefício que postularam, ou, alternativamente, para que realizassem o preparo na forma dobrada[5]. Ressoando carentes de lastro probatório os documentos que coligiram[6], tiveram o benefício indeferido, oportunidade em que fora novamente assinalado prazo para recolhimento do preparo do apelo que aviaram[7]. Irresignados, diante da decisão que indeferira o pedido, os apelantes interpuseram agravo interno[8], que, a seu turno, restara desacolhido, mantendo-se incólume a decisão arrostada e a rejeição do pleito de concessão da benesse[9]. Aperfeiçoado o trânsito em julgado do acórdão que resolvera o agravo interno, conquanto regularmente intimados para promoverem o regular preparo do apelo que aviaram, derradeiramente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção, os apelantes manejaram pedido de reconsideração, propugnando, além da concessão da gratuidade de justiça que pleitearam, a concessão de novo prazo de 15 (quinze) dias para juntada de novos documentos que comprovem a hipossuficiência jurídica que alegam[10]. Emoldurado o havido no fluxo processual nesta instância recursal, sobeja que o desenlace do apelo resta obstado ante sua manifesta inadmissibilidade. Consoante a nova disciplina procedimental, deve o apelante, como forma de aparelhar o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, cumprindo, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput, do NCPC. Outrossim, antes da afirmação da deserção, se não acompanhado o recurso com o comprovante de preparo, deve ser assegurado ao apelante prazo para comprovar sua efetivação e, em caso de não ter sido efetivado, recolher o equivalente em dobro. Expirado o quinquídio assegurado e não realizado o preparo, como no caso, inviável a prorrogação ou concessão de nova oportunidade para sua realização, recomendando o legislador a pena de deserção ao recurso, pois não preparado (CPC, art. 1.007, §§ 2o e 4o). Alinhados esses registros, ressoa do cotejo dos autos, então, a certeza de que, cingindo-se os apelantes a formularem requerimento almejando a reconsideração da decisão que indeferira a gratuidade de justiça que almejam, restando, ainda, preclusa a oportunidade de aviarem o recuso cabível em face do acórdão de negara provimento ao agravo interno que manejaram, inexoravelmente que sua omissão no recolhimento do preparo enseja a caracterização do fenômeno processual da deserção. O fato enseja, como consectário, juízo negativo de admissibilidade do apelo que aviaram por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo, devendo, pois, ser negado seguimento ao apelo que aviaram em sede de decisão singular, consoante autoriza o art. 932, III, do novel estatuto processual. Esteado nos argumentos alinhados, patenteado que o apelo deixara de suprir o pressuposto objetivo pertinente ao preparo, e abroquelado no regrado pelo art. 932, III, combinado com o art. 1.007, §§2o e 4o, do estatuto processual vigente, não conheço do apelo por afigurar-se manifestamente inadmissível ante a caracterização da deserção. Outrossim, não conhecido o apelo, implicando sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios impostos aos apelantes para o equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da condenação, devidamente atualizado. Operada a preclusão desta decisão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 06 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação ID 19762559. [2] - Sentença ID 19762555. [3] - Contrarrazões ID 19762567. [4] - Procuração ID 19762561. [5] - Despacho ID 20121425. [6] - Petição ID 20496008. [7] - Decisão ID 22584571. [8] - Agravo interno ID 22852060. [9] - Acórdão ID 25989730. [10] - Petição ID 27021144.